Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. VALOR DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES.

1. A alegação de matéria em Agravo de Instrumento que foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem não caracteriza inovação recursal.

2. Se as penhoras de valores via SISBAJUD lograram êxito no bloqueio de quantia muito superior ao débito perseguido na Execução, a importância excedente deve ser desbloqueada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.